Tribunal: TJES
Processo: 5002003-89.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002003-89.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLY QUINTEIRO DE OLIVEIRA MOURA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001295-82.2023.8.08.0001

EMBARGANTE
:

ASSURANT SEGURADORA S.A.

EMBARGADO
:

MICHELLY QUINTEIRO DE OLIVEIRA MOURA;
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DIVERGENTE LANÇADO AOS AUTOS. CORREÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de erro material, uma vez que voto anexado nos autos é referente a processo diverso.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência de erro material, uma vez que foi anexado acórdão de processo diverso nos autos.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
para para sanar erro material existente no acórdão embargado e fazer constar nos autos o voto correto:

PROCESSO Nº
5002003-89.2024.8.08.0004

RECORRENTE:
MICHELLY QUINTEIRO DE OLIVEIRA MOURA.

RECORRIDO:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que comprou um aparelho na loja na data de 03.05.2023, quando com o passar do tempo ele veio a ter alguns problemas. Aduz ter entrado com o pedido de reparo antes dele completar um ano de garantia, sendo o primeiro reparo e então não cobriram o conserto da peça. Sustenta que após o conserto, o aparelho voltou a ter os mesmos problemas do início, sendo contatado novamente a Samsung e fazendo o envio do aparelho, e novamente foi cobrado um valor a mais pelo reparo.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora,
alegando que o problema relatado persistiu mesmo após a substituição de uma peça oxidada, evidenciando que o defeito original não foi sanado. Aduz que ao identificar a oxidação de uma peça e focar exclusivamente em suas substituições, a ré Samsung deixou de analisar o defeito que de fato compromete o funcionamento do aparelho, qual seja, a necessidade de troca da “PLACA PRINCIPAL”, que foi revelada só posteriormente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Assim sendo, não demonstrado o ato ilícito narrado, não há que se falar em dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)